Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-03.2014.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000224-03.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.576.815/0001-62 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SOUZA E NERES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 08.048.782/0002-21 (APELANTE), ROBERTO CESAR MARTINS FRANCELINO - CPF: 225.791.178-49 (APELANTE), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), CAMPO BELO CONSTRUTORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SOUZA E NERES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 08.048.782/0002-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO POR OBRA CERTA COM VENDA DE MATERIAL E O SEU ADITIVO – COMPROVANTES DE PEDIDO DE MERCADORIAS E DE ENTREGA DAS MESMAS – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PARCIAL – DÉBITO REMANESCENTE RECONHECIDO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para o ajuizamento da ação monitória é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo. E caberá ao devedor, em embargos monitórios, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, inc. II, e 702, §1º, ambos do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000224-03.2014.8.11.0086

APELANTE: ROBERTO CESAR MARTINS FRANCELINO

APELADO: TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO CESAR MARTINS FRANCELINO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana De Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada por
TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
em face de
CAMPO BELLO CONSTRUTORA LTDA.
e
ROBERTO CESAR MARTINS MARCELINO
, a qual foi julgada parcialmente procedente para tornar título executivo judicial apenas o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais) na data-base de 05 de março de 2010, e julgou

parcialmente procedentes os embargos monitórios apresentados pelos requeridos para reconhecer o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), após o ajuizamento desta demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenou as ambas partes ao pagamento de 50% das custas pela requerente e 50% pelos requeridos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões do apelo de Id. 208186739, a parte apelante aduz que “
embora a Recorrida alegue ser credora do Recorrente, da quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que atualizados até 20/01/2014, totalizaria em R$47.275,26 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), a verdade é que o Recorrente NADA DEVE À RECORRIDA, sendo que além dos R$15.000,00 que foram quitados diretamente à mesma, o restante também é indevido
” (sic).

Narra, em síntese, que contratou a empresa Campo Belo (1ª requerida) para construção de uma obra de 621m2, sendo responsável pela mão de obra e material, e cabendo ao ora recorrente os pagamentos. Diz que durante a construção, Campo Belo solicitou um aditivo contratual para que parte do pagamento fosse feita diretamente à recorrida, devido a dívidas da Campo Belo com comércios locais, tendo o apelante concordado, assinando o Termo Aditivo.

Expõe que após pagar R$15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, a Campo Belo abandonou a obra, fechando seu escritório e deixando débitos com funcionários e comércios locais, de modo que o apelante teve que recontratar pessoal e comprar materiais “
com todo o comércio da cidade
” (sic), sendo uma delas a empresa autora recorrida, sem contratar outra construtora.

Afirma que “
que nunca ficou devendo nada, pois se trata de pessoa idônea e honrada, sendo que foi na verdade enganado e lesado pela 1ª Requerida, e agora, ainda depois de experimentar tantos prejuízos vem a Recorrida, que sabe que não tem direito, para cobrar algo indevido”
(sic).

Assevera que “
o RECORRENTE NADA DEVE À RECORRIDA, e ainda que fossem discutidos nestes autos o valor de R$10.000,00 que nunca foram depositados, e a Recorrida sabe muito bem que não ocorreu o depósito porque a obra não foi concluída, ainda assim, foi NÍTIDA A MÁ-FÉ DA Recorrida QUE SABIA MUITO BEM QUE RECEBEU OS R$15.000,00, MAS MESMO ASSIM OS COBROU, COM A INTENÇÃO DE RECEBER NOVAMENTE, contando que talvez tivesse o Recorrente perdido o comprovante
” (sic).

Defende a necessidade de reforma da sentença no que se refere a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, sob o argumento de que a parte autora deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser imputada somente a ela a obrigação de arcar com esses valores.

A par desses argumentos, pede seja dado provimento ao apelo “
para que seja reformada a R. Sentença, reconhecendo que inexiste crédito em favor da Recorrida; condenando a mesma em litigância de má fé; e ainda reforma também na condenação de custas e honorários advocatícios
” (sic).

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 208186743, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 208373677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de pretensão monitória em que a parte autora almeja a condenação da parte requerida, ora apelante, a pagar valores referentes a compras de materiais para construção.

A sentença reconheceu a parcial procedência do pedido, abatendo o montante comprovadamente pago pelo requerido apelante.

Dentre outros aspectos, a parte requerida apelante sustenta não ser devido qualquer valor à parte autora recorrida, porque já efetuou todos os pagamentos devidos.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal aviada, infere-se que
não deve prosperar
.

O art. 700, do Código de Processo Civil, estabelece que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Dito isso, verifico que, a despeito das alegações da parte recorrente, estas não têm o condão de infirmar a documentação colacionada à inicial, a qual foi capaz de autorizar a procedência parcial da ação monitória, na medida em que o Termo Aditivo ao Contrato por Obra Certa (Id. 208186701 - Págs. 7 e 8) e os pedidos e entrega de venda emitidos pela parte requerente apelada são totalmente aptos para a comprovação da realização das operações entre as partes e, consequentemente, da existência do débito do apelante para com a mesma.

Com efeito, analisando a sentença recorrida observa-se que está devidamente fundamentada e que corretamente aplicou o direito ao caso concreto, ponderando as provas apresentadas pelas partes e os depoimentos das testemunhas colhidas em audiência de instrução, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram a condenação imposta,
ipsis litteris
:

“(...) No presente caso, embora o Contrato de fls. 9/14 do ID 41069148 não tenha sido apresentado assinado, nos embargos monitórios de fls. 31/47 do ID nº 41069148 e de fls. 25/31 do ID nº 41069150, os requeridos não negaram a existência e eficácia do Contrato por Obra Certa com Venda de Material de fls. 9/14 do ID 41069148, sendo que o Aditivo de fls. 7/8 do ID 41069148, devidamente firmado pelas partes, teve como contrato base o referido Contrato de fls. 9/14 do ID 41069148, portanto, restaram incontestes as disposições de ambos os instrumentos contratuais.

No ID foram fixados como pontos controvertidos: a) A data em que foi fundida a primeira laje, posto que o pagamento do valor pactuado no termo aditivo foi estipulado para tal ocasião; b) O valor dos materiais entregues referente ao termo aditivo; e c) O valor de eventuais outros materiais entregues para além do termo aditivo e que não foram quitados ou comprovação do pagamento destes.

Nos embargos monitórios de fls. 31/47 do ID nº 41069148, o requerido ROBERTO CESAR MARTINS FRANCELINO afirmou que quando estava ocorrendo a fundição da primeira laje, houve o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) à requerente. O comprovante de fls. 49 do ID 41069148 demonstra que o referido pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) ocorreu em 02 de março de 2010. Tal fato não foi contraposto pela requerente, de modo a se concluir que a data da fundição da primeira laje foi 05 de março de 2010.

Sobre o valor dos materiais entregues pela requerente aos requeridos, nota-se no ID 41069148, fls. 67/84 e ID 41069150, fls. 1/12, os seguintes comprovantes de pedidos e entrega de venda emitidos pela requerente tendo como destinatários os requeridos e nos quais é confirmado o recebimento das mercadorias por meio de assinatura aposta nos documentos: quanto ao ID 41069148, R$972,00, fls. 67, recebimento em 01/12/2009; R$778, fls. 68, recebimento em 27/12/2009; R$750,00, fls. 67, recebimento em 01/12/2009; R$6.075,10, fls. 69, recebimento em 26/11/2009; R$108,00, fls. 72, recebimento em 26/11/2009; R$532,24, fls. 74, recebimento em 26/11/2009; R$253,20, fls. 75, recebimento em 26/11/2009; R$1.319,66, fls. 77, recebimento em 05/12/2009; R$962,40, fls. 78, recebimento em 07/12/2009; R$2.208,30, fls. 79, recebimento em 07/12/2009; R$5.103,00, fls. 80, recebimento em 05/12/2009; R$131,22, fls. 80, recebimento em 05/12/2009; R$346,80, fls.81, recebimento em 05/12/2009; R$2.174,46, fls. 82, recebimento em 29/12/2009; R$48,90, fls. 82, recebimento em 20/12/2009; R$30,53, fls. 84; quanto ao ID 41069150, R$109,89, fls. 1; R$495,75, fls.2, recebimento em 07/01/2010; R$412,35, fls. 3, recebimento em 07/01/2010; R$33,24, fls. 3; R$874,39, fls. 4; R$59,65, fls. 5; R$361,29, fls. 5; R$693,60, fls.6, recebimento em 12/01/2010; R$796,92, fls.7; R$462,40, fls. 7, recebimento em 15/01/2010; R$668,95, fls. 8, recebimento em 16/01/2010; R$851,94, fls.8, recebimento em 18/01/2010; R$1.939,36, fls. 9, recebimento em 20/01/2010; R$489,04, fls. 10; R$1.201,48, fls. 10; R$280,85, fls. 11; e R$32,38, fls. 12. Tais valores totalizam R$34.543,29 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos). Tal fato não foi contestado por meio de prova testemunhal ou documental pelos requeridos.

Considerando que a data da fundição da primeira laje foi 02 de março de 2010, nota-se que de fato a requerente forneceu e comprovou nos autos valor superior a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por meio da entrega de mercadorias aos requeridos, qual, seja, R$34.543,29 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos) e que somente recebeu R$15.000,00 (quinze mil reais) em 05 de março de 2010, ou seja, após o ajuizamento da presente ação, constata-se que há saldo devedor em seu favor por parte dos requeridos.

Assevere-se ainda que no ID 53009157, foi deferida a produção de prova documental a todas as partes, momento em que os requeridos poderiam ter apresentado os comprovantes de pagamento das mercadorias objeto dos termos de pedido de venda e entrega objeto dos IDs 41069148 e 41069150, no entanto, quedaram-se inertes, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Saneados os pontos controversos, faz-se importante notar que a testemunha do requerido ROBERTO CESAR MARTINS FRANCELINO, o Sr. José Rodrigues Vaz, afirmou em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento do ID 71807736 que a obra estava “mal feita”, mas não inacabada e que foi contratado para o acabamento com azulejos, sendo que antes foi necessário efetuar reparos na estrutura da primeira e da segunda lajes. A testemunha afirmou ter recebido material fornecido pela empresa requerente para executar a obra contratada pelo requerido ROBERTO CESAR MARTINS FRANCELINO.

Assim, considerando as lições colimadas, o pedido da requerente merece apenas parcial procedência, para reconhecer o débito comprovado nos autos, correspondente ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando que houve o pagamento parcial de de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelo requerido ROBERTO CESAR MARTINS FRANCELINO em 05 de março de 2010 (fls. 49 do ID 41069148), data de fundição da primeira laje, logo, data-base para a constituição do título de crédito no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

2.0

– Do pedido de repetição de indébito

No que tange ao pedido de repetição de indébito, assim dispõe o Código Civil em seu artigo 940, ipsis litteris:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Assim, considerando que os requeridos não comprovaram o pagamento do débito cobrado pelo requerente em data anterior ao ajuizamento da ação, bem como que não restou reconhecida a ilegalidade nas cobranças, não há que se falar em repetição de indébito.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão monitória formulada por TONELLO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. em face de CAMPO BELLO CONSTRUTORA LTDA. e ROBERTO CESAR MARTINS MARCELINO, para tornar título executivo judicial apenas o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais) na data-base de 05 de março de 2010, posto que devidamente comprovado nos autos o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) em 05 de março de 2010, após o ajuizamento desta demanda e data da fundição da primeira laje dos instrumentos contratuais de fls.7/14 do ID 41069148, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos monitórios de fls. 31/47 do ID nº 41069148 e de fls. 25/31 do ID nº 41069150, para reconhecer o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) após o ajuizamento desta demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, CONDENO as partes ao pagamento de 50% das custas pela requerente e 50% pelos requeridos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”

Ademais, importante salientar que o requerido apelante não pode se valer do inadimplemento parcial da requerida Campo Belo para se esquivar de suas obrigações contratuais perante a empresa autora apelada, especialmente quando esta cumpriu sua parte na entrega dos materiais.

Ainda, o próprio apelante relata que continuou a realizar compras de materiais de construção diretamente da recorrida após o abandono da obra pela 1ª requerida.

Tal alegação é corroborada pela testemunha
José Rodrigues Vaz
, contratado pelo ora apelante para finalizar a construção, que informou que, após o abandono da obra pela construtora Campo Belo, sempre que requisitava algum material necessário para a obra ao recorrente, o material era entregue pela empresa autora.

Além disso, as análises das provas documentais, como os comprovantes de pedidos e entrega de venda, evidenciam de forma clara e objetiva que os materiais de construção foram entregues em conformidade com o acordado no aditivo contratual.

Dessa forma,
não há elementos que comprovem a tese de defesa do embargante apelante, não apresentando prova cabal do adimplemento da dívida, consubstanciando, assim, sua defesa mera alegação desprovida de comprovação, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sendo, pois, de rigor a manutenção da constituição do título executivo.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

”
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS À RECORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

(...)

Em que pese a apelante alegar a inexistência de serviços prestados pela apelada, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1025186-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DO EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.
”
(N.U 1004798-94.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL AO AUTOR – INDEFERIDO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO AO FINAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1º, do CPC”.
(...).”
(N.U 0018515-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

Por fim, não há que se falar em julgamento incorreto pela condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, visto que deu causa ao ajuizamento da ação monitória pela recorrida para a cobrança do saldo remanescente. Esse comportamento coaduna-se com o princípio da causalidade, consagrado pelo § 10, do artigo 85 do CPC, em que é imposto a parte que der causa a uma demanda ou incidente processual, o ônus de suportar os custos advindos desta formação processual, dentre os quais, as custas e os honorários advocatícios.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Indevida a majoração dos honorários do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024